Tribunal: TJSP
Processo: 2148401-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA GARANTIA DO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO PRAZO DE 90 DIAS – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA GARANTIA DO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO PRAZO DE 90 DIAS – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – IMPOSSIBILIDADE. 1. Imprescindibilidade de garantia do D. Juízo da cobrança, para a suspensão da execução fiscal. 2. Inteligência dos artigos 155-A do CTN e 100, "caput" e § 6o, da Lei Estadual no 6.374/89. 3. Ausência de previsão legal, para a suspensão da execução fiscal, em decorrência do estado de emergência na saúde pública. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento do requerimento tendente à suspensão da execução fiscal, pelo período de 90 dias, em razão da Pandemia (COVID-19); b) determinação à parte executada, para o oferecimento de seguro garantia, ou então, fiança bancária, no prazo de 20 dias. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2148401-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante BLUE
BEVERAGES ENVASADORA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148401-09.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO no 25890
2/11
VOTO No 25890
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148401-09.2020.8.26.0000
COMARCA: Tatuí
AGRAVANTE: Blue Beverages Envasadora Ltda.
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rubens Petersen Neto
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO ICMS
PARCELAMENTO
ADMINISTRATIVO
DO
DÉBITO
TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
INDEPENDENTEMENTE DA GARANTIA DO D. JUÍZO
DA EXECUÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO
SUBSIDIÁRIA À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
PELO PRAZO DE 90 DIAS EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)

PANDEMIA
(COVID-19)

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Imprescindibilidade de garantia do D. Juízo da cobrança, para a
suspensão da execução fiscal. 2. Inteligência dos artigos 155-A
do CTN e 100, “caput” e § 6o, da Lei Estadual no 6.374/89. 3.
Ausência de previsão legal, para a suspensão da execução
fiscal, em decorrência do estado de emergência na saúde
pública. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento
do requerimento tendente à suspensão da execução fiscal, pelo
período de 90 dias, em razão da Pandemia (COVID-19); b)
determinação à parte executada, para o oferecimento de seguro
garantia, ou então, fiança bancária, no prazo de 20 dias. 6.
Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 281 que, nos autos da execução
fiscal, ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo, contra a pessoa
jurídica, Blue Beverages Envasadora Ltda., deliberou o seguinte: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148401-09.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO no 25890
3/11
indeferiu o requerimento tendente à suspensão da execução fiscal, pelo
período de 90 dias, em razão da Pandemia (COVID-19); b) determinou, à
parte executada, o oferecimento de seguro garantia, ou então, fiança
bancária, no prazo de 20 dias.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
ocorrência de bis in idem, com a incidência concomitante de 2 causas de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário; b) aplicação do artigo 151,
VI, do CTN; c) competência suplementar dos Estados para legislar a
respeito de matéria tributária; d) necessidade de preservação da pessoa
jurídica e os empregos dos respectivos funcionários; e) imprescindibilidade
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do
parcelamento do débito avençado; f) subsidiariamente, suspensão da
execução fiscal, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da Pandemia
(COVID-19); g) atribuição do efeito ativo e, no mérito, provimento do
recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
preparado, foi processado e respondido.
Por fim, a parte agravante manifestou-se, a fls. 322,
contrariamente ao julgamento do recurso, por meio do sistema virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148401-09.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO no 25890
4/11
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte executada, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão
de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto.
Trata-se de execução fiscal, objetivando a cobrança do
débito tributário (ICMS), declarado e inadimplido pela parte executada.

A pretensão recursal consiste no seguinte: a) suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, independentemente da garantia do D.
Juízo da execução, com fundamento no inciso VI, do artigo 151, do CTN;
b) suspensão da execução fiscal, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da
Pandemia (COVID-19).
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
executada.
Pois bem. É certo que o parcelamento autoriza a
suspensão da exigibilidade do débito tributário, interrompendo, inclusive, o
decurso do lapso prescricional quinquenal, nos termos dos artigos 151,
inciso VI e 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário
Nacional, como se vê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148401-09.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO no 25890
5/11
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
(...)
VI o parcelamento.”
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
(...)
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial,
que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
Entretanto, a suspensão do processo executivo fiscal,
ainda que celebrado o acordo de parcelamento, está condicionada à
garantia do D. Juízo da cobrança, conforme o artigo 100, caput e § 6o, da
Lei Estadual no 6.374/89, que dispõe a respeito da instituição do ICMS no
Estado de São Paulo. Confira-se:
“Artigo 100 - Os débitos fiscais podem ser recolhidos
parceladamente respeitadas as seguintes condições, sem
prejuízo de outras estabelecidas pelo Poder Executivo:
(...)
§ 6o - Em se tratando de débito fiscal inscrito e ajuizado,
a execução fiscal somente terá seu curso sustado após
assinado o termo de acordo, recolhida a primeira
parcela e garantido o Juízo, ainda que o parcelamento
tenha sido deferido antes da garantia processual.”
(destaque acrescido)
Ademais, o artigo 155-A, caput, do CTN estabelece a
forma e a condição para a concessão do parcelamento, por meio da edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148401-09.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO no 25890
6/11
de diploma legal específico, tal como prevê a Lei Estadual no 6.374/89
acima mencionada.
De outra parte, tanto o Decreto Estadual no 64.564/19,
como o próprio Termo de Aceite do Programa Especial de Parcelamento
do ICMS (PEP no 20409940-0, a fls. 257, dos autos originários), ostentam
disposição similar. Confira-se:
“Artigo 8o - A concessão dos benefícios previstos neste
decreto:
I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a
efetivação de garantia integral da execução fiscal, bem
como o pagamento das custas, das despesas judiciais e
dos honorários advocatícios, ficando estes reduzidos
para 5% (cinco por cento) do valor do débito fiscal; (...)”
(destaque acrescido)
“Item
3.2.2
-
O
curso
do
processo
judicial
correspondente somente será sustado após a celebração
do parcelamento e efetivada a garantia integral do
Juízo.”
Assim, não há falar na ocorrência de bis in idem,
mesmo porque inexiste exigência quanto ao depósito integral do montante
devido, em pecúnia. E, tal situação tem por objetivo garantir o credor na
hipótese de eventual inadimplemento do acordo de parcelamento.
Na sequência, a pretensão recursal subsidiária da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148401-09.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO no 25890
7/11
agravante, também, não comporta acolhimento.
Com efeito. Não se olvida o risco de abalo financeiro
submetido a todos os brasileiros, pessoas físicas e jurídicas, diante da
situação atual, decorrente da Pandemia (COVID-19). E, à parte executada,
igualmente, em razão do impacto indireto decorrente da paralisação
compulsória das atividades desenvolvidas por diversos estabelecimentos
comerciais, por força da edição do Decreto Estadual no 64.881/20.
Porém, a suspensão ora reclamada não encontra
amparo na Lei Federal no 6.830/80 e, também, no CPC/15 (artigo 921 e
seguintes).
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
SUPERVENIENTE ADESÃO DA EXECUTADA A
PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO
FISCAL SUSPENSÃO DOS ATOS NO PROCESSO
EXECUTIVO

SUBSISTÊNCIA
DA
GARANTIA
ANTERIORMENTE PRESTADA SUBSTITUIÇÃO DA
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR BEM
IMÓVEL - Decisão agravada que, em processo de
execução
fiscal,
com
superveniente
adesão
da
contribuinte a programa especial de parcelamento,
indeferiu o pedido da empresa-executada no sentido de
que fosse substituída a garantia anteriormente prestada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148401-09.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO no 25890
8/11
consistente em penhora de ativos financeiros, por bens
móveis
possibilidade
adesão da contribuinte a
programa de parcelamento da dívida fiscal, em
momento posterior ao ajuizamento do processo
executivo
causa superveniente de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso VI,
do CTN) que, em regra, obsta a prática de quaisquer
novos atos processuais, sob a condição de regular e
integral cumprimento das cláusulas do acordo

peculiaridade dos débitos sujeitos a parcelamento no
âmbito do Estado de São Paulo, cujas legislações
específicas não dispensam a garantia do Juízo da
execução fiscal caso o parcelamento seja inaugurado
após a deflagração do processo judicial bens ofertados
que não se mostram idôneos para garantia da dívida
exequenda, ante a sua falta de liquidez, dificultando a
quitação do crédito tributário em caso de eventual
rompimento do parcelamento - inobservância à ordem de
preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais
(arts. 9o e 11, da Lei no 6.830/80) e no Código de
Processo Civil (art. 835, do CPC/2015) inexistência,
ademais, de direito subjetivo à livre nomeação de bens e
direitos para satisfação do débito sub executio a regra
da menor onerosidade da execução ao devedor deve se
harmonizar com a máxima satisfação dos interesses do
credor - decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2260273-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos
Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
09/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019; destaque
acrescido)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
FESP. CDA. ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES
DA
EXECUTADA.
POSTERIOR
ORDEM
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148401-09.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO no 25890
9/11
RECÁLCULO. SELIC. LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE OS NOVOS
CÁLCULOS.
IRRESIGNAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
POSSIBILIDADE.
ADESÃO
DA
AGRAVADA A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO
DÉBITO
FISCAL.
REQUERIMENTO
DE
NÃO
CONHECIMENTO
OU NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. O CPC consigna que a
determinação
às
instituições
financeiras para a
indisponibilidade dos ativos financeiros será realizada
sem a prévia do ato, a fim de justamente possibilitar a
penhora (art. 854, caput). O CTN estabelece que o
parcelamento suspende a exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, IV), mas condiciona a sua
concessão à forma e condição estabelecidas em lei
específica (art. 155-A, caput). Na hipótese, regulamenta
a matéria a LE 6.374/89. Previsão de que a execução
fiscal somente terá seu curso sustado após garantido o
Juízo, ainda que o parcelamento tenha sido deferido
antes da garantia processual (art. 100, § 6o). DE
45.490/00 (RICMS-SP), arts. 570, § 6o, e 580, I, § 2o.
Precedentes deste TJSP. Decisão reformada. Bloqueio
mantido. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3002227-48.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
27/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019; destaque
acrescido)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos
ativos financeiros do agravante e determinou a
transferência do valor bloqueado, via BACENJUD, com
autorização do levantamento pela agravada, bem como a
suspensão do processo pelo prazo do parcelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148401-09.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO no 25890
10/11
Pleito de reforma da decisão Cabimento em parte
Agravante que, citado, não ofertou bens à penhora
Possibilidade de aplicação do art. 11 da Lei Fed. no
6.830, de 22/09/1.980 e arts. 835 e 854 do CPC, para
determinar a penhora de dinheiro, mediante bloqueio até
o limite da dívida executada Agravante que não provou
a existência de outros bens para penhora e se o saldo da
conta bloqueada era utilizado mensalmente para
pagamento de despesas ordinárias e impostos

Posterior adesão ao Programa de Parcelamento do
débito inscrito na dívida ativa, que não afasta a
necessidade da garantia do juízo
AGRAVO DE
INSTRUMENTO provido em parte, apenas para manter
a garantia bloqueada em juízo, sem levantamento e sem
a adoção de nenhuma outra medida constritiva enquanto
pendente o acordo de parcelamento, até a total
satisfação do débito.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2255154-58.2018.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser
de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Pederneiras - 1a Vara; Data do
Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019;
destaque acresicido)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
ICMS ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE
PARCELAMENTO (PEP)
GARANTIA DO JUÍZO
PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

NECESSIDADE. Decisão interlocutória que determinou
a realização de penhora sobre bens da devedora.
Insurgência. Descabimento. Conquanto a executada
tenha protocolizado requerimento de parcelamento em
momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal,
este somente fora efetivamente celebrado em momento
posterior ao ajuizamento desta, isto é, com o efetivo
recolhimento da primeira parcela, em 25.02.2015,
conforme documento juntado à fl. 35. Inteligência do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148401-09.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO no 25890
11/11
155-A do CTN c/c o art. 100, § 2o, 2, Lei no 6.374/89 e
c/c o art. 6o, I, do Decreto no 58.811/2012. Em se
tratando de débito fiscal inscrito e ajuizado, a garantia
do Juízo perfaz requisito para a suspensão da execução.
Inteligência do art. 100, § 6o, da Lei n. 6.374/89.
Precedentes desta C. 13a Câmara Decisão mantida
Recurso Desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2084013-73.2015.8.26.0000;
Relator
(a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/03/2016; Data de
Registro: 17/03/2016; destaque acrescido)
Portanto, a manutenção do r. pronunciamento
jurisdicional proferido na origem é de absoluto rigor, nos exatos termos da
fundamentação.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator